Tribunal: TJES
Processo: 5000174-17.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000174-17.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDERSON SILVA OLIVEIRA

AGRAVADO: MYLENA GONCALVES MARQUES DOS SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000174-17.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDERSON SILVA OLIVEIRA

AGRAVADOS: MYLENA GONÇALVES MARQUES DOS SANTOS, MIQUEAS MIKLEY DOS SANTOS PEREIRA E ANA CRISTINA FERREIRA NASCIMENTO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. AUSÊNCIA DE JUSTO RECEIO DE TURBAÇÃO OU ESBULHO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. RESTRIÇÃO À ALIENAÇÃO E ONERAÇÃO DO IMÓVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de interdito proibitório que indeferiu pedido de tutela de urgência para expedição de mandado proibitório e, de ofício, determinou a proibição de alienar, ceder, locar ou onerar o imóvel objeto da lide. O agravante sustenta posse mansa e pacífica do bem, adquirido mediante contrato e procuração, bem como a existência de justo receio de turbação em razão do ajuizamento de ação de resolução contratual pelos agravados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o ajuizamento de ação de resolução contratual configura justo receio apto a autorizar tutela possessória preventiva em interdito proibitório; e (ii) saber se a medida cautelar que restringe a alienação e oneração do imóvel encontra amparo no poder geral de cautela do magistrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela possessória preventiva exige demonstração da posse e de ameaça concreta de turbação ou esbulho, nos termos dos arts. 561 e 567 do CPC.
4. O mero ajuizamento de ação judicial voltada à discussão da validade de negócios jurídicos anteriores constitui exercício regular do direito de ação e não caracteriza, por si só, ameaça possessória ilícita.
5. O justo receio alegado pelo agravante não se apoia em elementos fáticos concretos capazes de evidenciar iminente agressão material à posse.
6. A controvérsia acerca da validade da cadeia dominial do imóvel é objeto de cognição exauriente em ação própria, recomendando-se cautela e preservação da situação fática até melhor elucidação da controvérsia.
7. A restrição de alienação, cessão, locação ou oneração do imóvel encontra fundamento no poder geral de cautela previsto no art. 301 do CPC, sendo medida adequada, reversível e necessária para resguardar a utilidade do processo e evitar prejuízos a terceiros de boa-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O ajuizamento de ação judicial para discussão de negócio jurídico não configura, isoladamente, justo receio de turbação ou esbulho apto a autorizar interdito proibitório. 2. É legítima a imposição de restrição temporária à alienação e oneração de imóvel litigioso com fundamento no poder geral de cautela previsto no art. 301 do CPC.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000174-17.2026
.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDERSON SILVA OLIVEIRA

AGRAVADOS: MYLENA GONÇALVES MARQUES DOS SANTOS, MIQUEAS MIKLEY DOS SANTOS PEREIRA E ANA CRISTINA FERREIRA NASCIMENTO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Anderson Silva Oliveira contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível de Viana, que, em ação de interdito proibitório ajuizada em face de Mylena Gonçalves Marques dos Santos, Miqueas Mikley dos Santos Pereira e Ana Cristina Ferreira Nascimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência para a expedição de mandado proibitório contra os agravados e, de ofício, determinou a proibição de alienar, ceder, locar ou onerar o imóvel objeto da lide.

O agravante sustenta, em síntese: (1) o exercício da posse mansa e pacífica sobre o imóvel situado no Residencial Via Garden, adquirido de boa-fé através de contrato e procuração; (2) a existência de justo receio de turbação ou esbulho, em decorrência do ajuizamento de ação de resolução contratual pelos agravados (proprietários registrais) em face da vendedora originária; (3) o caráter desproporcional da medida cautelar imposta pelo juízo de origem, que restringe os atributos de fruição e disposição inerentes à sua posse.

A concessão de liminar em ações possessórias e o deferimento de tutela recursal exigem a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo que, no caso de interdito proibitório, é imprescindível a prova do justo receio de iminente agressão à posse.

Destaque-se que o mero exercício do direito constitucional de ação por uma das partes não configura, de forma isolada, ameaça ilícita apta a autorizar a proteção possessória preventiva pleiteada pelo agravante.

Tal conclusão baseia-se na interpretação dos artigos 561 e 567 do Código de Processo Civil, que condicionam a tutela possessória à prova da posse e da ameaça de turbação ou esbulho.

Segundo a doutrina especializada, o receio deve ser fundado em elementos fáticos concretos, não bastando o temor subjetivo ou a existência de litígio judicial sobre o título de propriedade.

No caso, observa-se, em análise perfunctória própria deste estágio processual, que a fundamentação do agravante não se reveste da relevância necessária para a reforma imediata da decisão.

Verifica-se que o justo receio alegado pelo recorrente ancora-se exclusivamente no fato de os agravados terem ajuizado ação de resolução contratual nº 5002152-44.2024.8.08.0050 contra a pessoa que lhe vendeu o imóvel.

Ocorre que o trâmite regular de um processo judicial para discutir a validade de negócios jurídicos pretéritos constitui exercício regular de direito e não se transmuda, automaticamente, em ato de força ou ameaça possessória material.

Ademais, a higidez da posse do agravante está intrinsecamente ligada à validade da cadeia de transmissão do bem, matéria que é objeto de cognição exauriente na ação de resolução supramencionada, o que recomenda cautela e preservação do estado de fato até o contraditório.

Ademais, quanto à restrição de alienação e oneração do bem imposta pelo magistrado de primeiro grau, sublinhe-se que tal providência encontra amparo no poder geral de cautela, positivado no art. 301 do CPC.

Ademais, diante da incerteza sobre a validade do título aquisitivo e do risco de prejuízo a terceiros de boa-fé caso o imóvel seja repassado sucessivamente no curso do litígio, a medida mostra-se adequada e reversível, visando assegurar o resultado útil do processo principal. A privação temporária da faculdade de dispor do bem não se sobrepõe, neste momento, à necessidade de garantir a segurança jurídica e evitar a ampliação do conflito.

Nesse contexto, não restou demonstrada a ilegalidade ou teratologia da decisão agravada.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Conv. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator